Tribunal: TJBA
Processo: 8002145-07.2020.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002145-07.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PINDAI e outros

Advogado(s)
:
ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. APROVEITAMENTO DE QUE TRATA EC Nº 51/2006 E LEI Nº 11.650/2006. POSTERIOR CONVERSÃO DE REGIME PARA O ESTATUTÁRIO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 129/2008 QUE REGULAMENTOU A LEI MUNICIPAL Nº 215/2007. TESE AUTORAL DE QUE O VÍNCULO SEMPRE PERMANECEU CELETISTA DESDE O INGRESSO EM 1996 ATÉ HOJE POR INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE CONVERSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO POR AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. PEDIDOS DE VERBAS PREVISTAS NA CLT E DEPÓSITOS DE FGTS DE 1996 ATÉ 2020. AUTOR QUE NÃO ALEGA VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO NEM PLEITEIA PRESTAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 1143 E 928 DE PERCUSSÃO GERAL STF. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA POSTULAÇÃO DA PARTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA DO TRABALHO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos em Reexame Necessário estes autos de nº
8002145-07.2020.8.05.0088
, em que são partes
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
, como Apelado, o
JORGIMAR SOUZA PRATES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em considerar
PREJUDICADO A REEXAME
,

RECONHECER NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO, e determinar a REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator